Tribunal: TJMT
Processo: 1001012-05.2022.8.11.0026
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1001012-05.2022.8.11.0026.
Origem: Juizado Especial Cível de Arenápolis.
Recorrente: SANA MT LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA.
Recorrido: FLAVIO ROBERTO RAMALHO RIBEIRO.
Data do Julgamento: 14/03/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – REJEITADA –TRANSPORTE DE GRÃOS – DEMORA EXCESSIVA PARA DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/07 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Existindo cláusula clara e específica de eleição de foro ela é válida, mormente, quando não há qualquer comprovação de prejuízo para nenhuma das partes contratantes. Rejeito tal preliminar.
2. Ocorrendo demora excessiva no descarregamento da mercadoria por culpa concorrente das reclamadas, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia.
3. O reclamante comprova que chegou às dependências para descarregamento no dia 24/02/2022 às 00h00minh, horário em que foi triado, mas o descarregamento só foi efetuado no dia 28/02/2022 às 14h12minh, totalizando assim aproximadamente 102horas e 42minutos.
4. Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001012-05.2022.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Erro Médico, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO ROBERTO RAMALHO RIBEIRO - CPF: 013.436.711-16 (RECORRENTE), BRUNO MARTINS SORNA - CPF: 031.667.501-69 (ADVOGADO), SANA LOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 37.929.873/0001-93 (RECORRIDO), MAURICIO OLTRAMARI - CPF: 008.333.220-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023